Tribunal: TJMT
Processo: 1023586-91.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023586-91.2022.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MARIA ELZA ALVES LIMA
RECORRIDO(A): LUZIA STELLA MUNIZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR AS ALEGAÇÕES DO EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há cerceamento de defesa quando a ação é julgada sem que estivesse em condições para tal, em razão da falta de intimação da parte Executada para impugnar as alegações do Exequente, em fase de cumprimento de sentença.
2. Recurso conhecido e provido.
3. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023586-91.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELZA ALVES LIMA - CPF: 568.890.621-91 (RECORRENTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), LUZIA STELLA MUNIZ - CPF: 666.964.451-53 (RECORRIDO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), LUZIA STELLA MUNIZ - CPF: 666.964.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024